Tribunal: TJES
Processo: 0003637-68.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003637-68.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: SONIA MARILDA CARDOSO DUARTE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. IPTU. EXERCÍCIO DE 2011 A 2013. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. SUJEITO PASSIVO. LEGITIMIDADE SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁVEL. RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA - CDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1.
Trata-se de ação anulatória de débitos fiscais ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em face da proprietária

que cedeu direitos hereditários ao seu filho, Alexandre. O Fisco ajuizou ação após constar na matrícula do imóvel a escritura de cessão dos direitos.
2.
É incontroverso que o fato gerador do IPTU ocorreu antes da alienação do imóvel, de modo que eventual incidência da norma de responsabilidade por sucessão não afasta a sujeição passiva do alienante, conforme assentado pelos julgados proferidos pela Primeira e Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.
3
. A responsabilidade é solidária, reforçativa e cumulativa sobre a dívida, em que o sucessor no imóvel adquirido se coloca ao lado do devedor primitivo, sem a liberação ou desoneração deste.
4
. O marco legal tributário definidor do sujeito passivo da dívida não é a data do ajuizamento da ação de execução fiscal, tampouco a inscrição da Dívida Ativa e sim o lançamento (art. 142, do CTN).
5
. Noutro giro,
o
s imóveis que compõe a Inscrição Fiscal nº 51.095, que deram origem ao feito executivo, são aqueles registrados pelas matrículas nº 20.266, 20.267 e 38.633 no Cartório do Registro Geral de Imóveis. Contudo, apenas o imóvel de matrícula nº 20.267 merece constar na Certidão de Dívida Ativa de nº 1522/2014, notadamente porque ratificado pela própria Procuradoria, às fls. 139/152, no sentido de que somente esse é de propriedade da recorrida.
6.
Importante, destacar, por oportuno, que apesar de a certidão da dívida ativa n.º 1522/2014, não ter sido juntada aos autos, para análise do título a fim de comprovar o preenchimento dos requisitos legais, tal fato é incontroverso, eis que a própria Procuradoria de Cachoeiro de Itapemirim, ratifica que na certidão da dívida ativa constam duas matrículas de imóvel que não pertencem a requerente Sonia Marilda Cardoso Duarte.
7
. O art. 203, do CTN expressamente dispôs em sua primeira parte que a omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente.
8.
O art. 2º, § 5º, III e § 6º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF) reforça que a certidão de dívida ativa deverá conter a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida.
9
.
I
nsanável a nulidade da Certidão da Dívida da Ativa, uma vez que não é possível a retificação do título executivo, pois o vício compromete o próprio lançamento do crédito tributário.
10
. Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº
0003637-68.2016.8.08.0011

Apelante:
Município de Cachoeiro de Itapemirim

Apelado:
Sonia Marilda Cardoso Duarte

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em face da r. sentença ID 5951469 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, em ação anulatória de débito fiscal, julgou procedente o pedido autoral para reconhecer a inexigibilidade do débito de IPTU em face da Requerente, por entender que a cobrança deveria ser proposta em face de Alexandre Duarte Cardoso e não da Autora. Por fim, condenou o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10 % (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Nas razões recursais apresentadas (ID 5951474), o Município de Cachoeiro, sustenta em síntese:
(i)
a necessidade de reforma da r. sentença para que a Sr.ª Sonia Marilda seja considerada parte legítima a figurar na CDA n.º 1552/2014, posto que era a única herdeira do imóvel;
(ii)
retificação da Certidão de Dívida Ativa com a exclusão de parte dos imóveis, referente
às matrículas nºs
20.266 e 38.633, que apesar de indicada na certidão, não são de propriedade da apelada.

O recurso é tempestivo estando satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Na origem, t
rat
ou
-se de ação anulatória de débito fiscal proposta pela contribuinte Sr.ª Sonia Marilda Cardoso Duarte em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim, que visava desconstituir
a Certidão de Dívida Ativa n.º 1552/2014 que embasava

a
execução fiscal
(
0020374-20.2014.8.08.0011),
referente ao inadimplemento do
IPTU
dos
exercícios de 2011 a 2013, do imóvel de Inscrição Fiscal n.º 51095, atribuído a Apelada.

Diante das razões articuladas
no recurso
e da motivação adotada na sentença, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar a legitimidade passiva da Srª Sonia Marilda Cardoso Duarte, para figurar como sujeito passivo na Certidão de Dívida Ativa que ensejou a execução fiscal, de débitos acumulados do Imposto Territorial Urbano, do Imóvel recebido a título de herança e a regularidade de referido título.

O caso em análise revela típica questão de responsabilidade tributária na sucessão
causa mortis
, tendo como consequência a verificação de sucessão pessoal da responsabilidade (o adquirente que transfere ao novo sujeito passivo – por sub-rogação) ou de uma possível responsabilidade solidária existente entre o alienante e o adquirente do imóvel.

De saída, adianto que
a r. sentença merece ser reformada, adotando a responsabilidade solidária e, portanto, reconhecer a legitimidade passiva da Sr.ª Sonia Marilda Cardoso Duarte, na ação de execução 0020374-20.2014.8.08.0011.

A gerência de cadastro imobiliário da Secretaria Municipal de Fazenda do Município de
Cachoeiro
de Itapemirim (processo administrativo n.º 1241477), informou que o imóvel objeto das matrículas n.º 20.266, 20.267 e 38.633, (fls. 92, 126, 206 e 258), encontram-se vinculados de forma unificada no Cadastro Imobiliário Tributário do Município de Cachoeiro de Itapemirim, pela Inscrição Imobiliária n.º 51.095, em nome de Sonia Marilda Cardoso Duarte. Porém, realmente, o único imóvel que constava em nome da recorrida é aquele registrado na
matrícula de RGI sob o n.º 20.267
. Explico.

O imóvel era de propriedade de Adriano Cardoso Duarte, adquirido por força da herança, em 13/10/1988. Em decorrência do óbito do Adriano, em 24/10/1996, o imóvel foi atribuído a sua herdeira e genitora Sonia Marilda Cardoso Duarte, através de Escritura Pública de Inventário e Partilha Extrajudicial registrado em 23/07/2013 (fls. 86v./87), a qual na mesma data, por força do registro da Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários transferiu para o Alexandre Duarte Cardoso filho da recorrida (fls. 87).

O Fisco ajuizou ação de execução n.º 0020374-20.2014.8.08.0011, em nome da Sr.ª Sonia Marilda Cardoso Duarte, em 17/12/2014, com base em créditos inscritos na Dívida Ativa em 31/12/2011, 31/12/2012 e 31/12/2013, mesmo quando já constava, na matrícula do imóvel, o nome do real proprietário do imóvel, qual seja, Alexandre Cardoso Duarte, o que ocorreu em 27/07/2013, conforme mencionado por meio de cessão de direitos hereditários.

É incontroverso que o fato gerador do IPTU ocorreu antes da alienação do imóvel, de modo que eventual incidência da norma de responsabilidade por sucessão não afasta a sujeição passiva do alienante, conforme assentado pelos julgados proferidos pela Primeira e Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1.319.319/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24/10/2013; REsp 1.087.275/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009.

A propósito, cabe trazer à colação o entendimento proferido pelo Rel. Min. Herman Benjamin, da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp 942940/RJ, em que se discutiu a tese da manutenção da responsabilidade tributária do antigo proprietário na alienação do imóvel.

“
(...) 4. O caput do art. 130 do CTN deve ser interpretado conjuntamente com o seu parágrafo único. Nenhuma dúvida de que a sub-rogação do parágrafo único não exclui a responsabilidade do proprietário anterior à transferência imobiliária. Tal raciocínio há de ser aplicado na sub-rogação do caput, devendo a interpretação sistemática prevalecer sobre a isolada.

5. O parágrafo único do art. 130 do CTN ajuda não só a compreender o alcance e sentido da sub-rogação do caput, cujo efeito tem caráter meramente aditivo e integrador do terceiro adquirente sem liberação do devedor primitivo, como reforça o regime jurídico específico do instituto tributário em relação à disciplina estabelecida no Direito Civil. A sub-rogação do Direito Civil é no crédito e advém do pagamento de um débito. A do Direito Tributário é no débito e decorrente do inadimplemento de obrigações anteriores, assemelhando-se a uma cessão de dívida, com todas as consequências decorrentes. Não há confundir a sub-rogação tributária com a sub-rogação civil ante a diversidade de condições e, por conseguinte, de efeitos.

6. Importa assegurar que a sucessão no débito tributário seja neutra em relação ao credor fiscal, cuja mudança pura e simples de devedor pode se dar em detrimento da garantia geral do pagamento do tributo. O imóvel transferido não é o único bem a responder pela dívida fiscal dele advinda. Consoante prescreve o art. 184 do CTN, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Proteção parecida se encontra no art. 789 do CPC/2015, c/c o art. 10 da LEF. A subtração de uma quantidade negativa não equivale necessariamente à adição proporcional de uma positiva, pois o acervo patrimonial que potencialmente responde pela dívida pode ser diverso e por isso não passível de ser manietado por ato de vontade do devedor.

7. Para constatar a distorção basta cogitar de valores expressivos de IPTU inadimplidos pelo titular da propriedade à época dos respectivos fatos geradores, tendo ele diversos outros bens e ativos financeiros de maior liquidez passíveis de responder de forma preferencial pela dívida. Caso a propriedade do imóvel que originou os débitos fosse posteriormente alienada a um terceiro cujo único patrimônio é o bem adquirido, e por declaração unilateral de vontade do sujeito passivo pudesse ocorrer a substituição do devedor pelo adquirente e a exclusão da responsabilidade do alienante, haveria evidente risco à efetividade do crédito público e garantia da dívida. Ensejaria o instituto da sub-rogação tributária toda sorte de blindagens, triangulações e planejamentos patrimoniais, de forma a dificultar a satisfação do crédito fiscal e corromper a finalidade legal de sua criação.

8. A correta interpretação do art. 130 do CTN, combinada com a característica não excludente do parágrafo único, permite concluir que o objetivo do texto legal não é desresponsabilizar o alienante, mas responsabilizar o adquirente na mesma obrigação do devedor original.
Trata-se de responsabilidade solidária, reforçativa e cumulativa sobre a dívida, em que o sucessor no imóvel adquirido se coloca ao lado do devedor primitivo, sem a liberação ou desoneração deste.

9. A responsabilidade do art. 130 do CTN está inserida ao lado de outros dispositivos (arts. 129 a 133 do CTN), que veiculam distintas hipóteses de responsabilidade por sucessão, e localizada no mesmo capítulo do CTN que trata da responsabilidade tributária de terceiros (arts. 134 e 135) e da responsabilidade por infração (arts. 136 a 138).
O que há em comum a todos os casos de responsabilidade tributária previstos no CTN é o fim a que ordinariamente se destinam, no sentido de propiciar maior praticidade e segurança ao crédito fiscal, em reforço à garantia de cumprimento da obrigação com a tônica de proteção do erário. O STJ tem entendido que os arts. 132 e 133 do CTN consagram responsabilidade tributária solidária, por sucessão, e o art. 135 ventila hipótese de responsabilidade de caráter solidário, por transferência.

10. Interpretação sistemática do art. 130 com os demais dispositivos que tratam da responsabilidade tributária no CTN corrobora a conclusão de que a sub-rogação ali prevista tem caráter solidário, aditivo, cumulativo, reforçativo e não excludente da responsabilidade do alienante, cabendo ao credor escolher o acervo patrimonial que melhor satisfaça o débito cobrado a partir dos vínculos distintos. (...)

Outrossim, importante destacar, por oportuno, que o fundamento apresentado pelo d. magistrado sentenciante de que a ação de execução fiscal foi ajuizada após 1 ano e meio do término do inventário extrajudicial, bem como da cessão dos direitos hereditários não elide a responsabilidade solidária do antigo proprietário do imóvel, notadamente porque o marco legal tributário definidor do sujeito passivo da dívida não é a data do ajuizamento da ação de execução fiscal, tampouco a inscrição da Dívida Ativa, mas sim o lançamento (art. 142, do CTN
1
).

A cessão de direitos de que ora se cuida ocorreu após o fato gerador da obrigação tributária e o respectivo lançamento, razão pela qual, uma vez notificado o sujeito passivo, só pode ser alterado nas hipóteses estritamente estabelecidas no 149 do CTN
2
, o que demonstra a manutenção da condição de sujeito passivo do débito tributário a recorrida, o que implica a consequente inexistência de irregularidade na Certidão de Dívida Ativa n.º 1522/2014, neste viés.

Noutro giro, existe situação pendente que merece reflexão, uma vez que os imóveis que compõe a Inscrição Fiscal nº 51.095, que deram origem ao feito executivo, são aqueles registrados pelas matrículas nº 20.266, 20.267 e 38.633 no Cartório do Registro Geral de Imóveis. Contudo, apenas o imóvel de matrícula nº 20.267 merece constar na Certidão de Dívida Ativa de nº 1522/2014, notadamente porque ratificado pela própria Procuradoria, às fls. 139/152, no sentido de que somente esse é de propriedade da recorrida.

Assim, acerca dos requisitos do Termo de Inscrição de Dívida Ativa, dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Os requisitos foram reproduzidos na Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980), no artigo art. 2º, § 5º, assim redigido:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

Importante, destacar, que apesar de a Certidão de Dívida Ativa n.º 1522/2014, não ter sido juntada aos autos, para análise do título a fim de comprovar o preenchimento dos requisitos legais, tal fato é incontroverso, eis que a própria Procuradoria de Cachoeiro de Itapemirim, ratifica informação acerca da Certidão de Dívida Ativa constar duas matrículas de imóvel que não pertencem a recorrida.

Portanto, as inconsistências apontadas maculam a validade da Certidão de Dívida Ativa, bem como da própria execução, eis que impede o controle administrativo e judicial do ato, além de violar direitos e prerrogativas do contribuinte, já que não é possível identificar a situação tributária imponível, assim como seus atributos e correlatas modalidades de incidência.

Senão vejamos, entendimento proferido por esta Primeira Câmara Cível:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VÍCIOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ausência do número do processo administrativo que ampara a dívida, bem como do período de apuração do tributo ou data do fato gerador, que seria o termo inicial para cálculo da atualização monetária, além de apontar fundamento legal revogado ao tempo da inscrição representam inconsistências que maculam a validade da CDA, bem como da própria Execução, eis que impede o controle administrativo e judicial do ato, além de violar direitos e prerrogativas do contribuinte, já que não é possível identificar a situação tributária imponível, assim como seus atributos e correlatas modalidades de incidência. 2. Os vícios apresentados são essenciais ao título, não cabendo sua retificação, impondo-se a nulidade da CDA, sendo inaplicável o teor da Súmula no 392/STJ. 3. Emerge dos autos justa razão para modificação da decisão recorrida, tendo o Executado logrado infirmar a presunção de validade da Certidão de Dívida Ativa, demonstrando a nulidade do título, a reforma da decisão se impõe para acolher a exceção de pré-executividade e declarar a nulidade da CDA que ampara a Execução Fiscal, extinguindo-a. 4. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido para extinguir a Execução Fiscal. (Agravo de Instrumento n.º 5004255-14.2023.8.08.0000. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior. 23/06/2023).

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DO TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO. 1. Os arts. 202 e 203, do CTN elencam os requisitos essenciais ao Termo de Inscrição. A mera omissão ou erro em relação a algum requisito importa em nulidade da CDA, sobretudo quando ausente o Termo. 2. No caso concreto, observa-se os seguintes vícios: (i) ausência do Termo de Inscrição em Dívida Ativa antes da CDA; (ii) ausência de intimação pessoal do agravante acerca da inscrição em dívida ativa; (iii) ausência do Termo de Início de Fiscalização; e (iv) ausência de autorização para exercício de fiscalização no período objeto do lançamento tributário. 3. De tal modo, entendo que a tese recursal deva ser acolhida, uma vez que os vícios constantes do processo fiscalizatório tornam nula a CDA, impedindo a sua retificação e, portanto, gerando a nulidade também do processo executivo. 4. Recurso provido, por maioria de votos.” (Agravo de Instrumento n.º5005576-21.2022.8.08.0000. Des. Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior. 16/01/2023).

Neste prisma, a Certidão de Dívida Ativa em questão carece de requisito válido de constituição, o que afasta a presunção de certeza e de liquidez da dívida ativa.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto Município de Cachoeiro de Itapemirim e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
para, reformando a sentença, reconhecer a legitimidade da recorrida, como sujeito passivo na execução fiscal nº 0020374-20.2014.8.08.0011, constante na Certidão de Dívida Ativa nº 1552/2014, referente às dívidas de IPTU, existentes aos exercícios fiscais de 2011 a 2013.

Entretanto, a procedência do pedido de anulação se mantém, eis que insanável a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, pela impossibilidade de retificação do título executivo, diante de o vício comprometer o próprio lançamento do crédito tributário, questão esta que não altera a feição sucumbencial.

É como voto.

1
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

2
-
O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade essencial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)